Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-12.2022.8.11.0093
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000636-12.2022.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), REMY DE SOUZA ALVES CORREA - CPF: 932.726.501-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CUMPRIMENTO – SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – HIPÓTESE DE POSSÍVEL ABANDONO DA CAUSA
– ARTIGO 485, III E § 1o do CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO
PROVIDO.

O descumprimento de intimação para recolher diligência de oficial de justiça enseja a extinção do feito por abandono da causa, de modo que é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte (art. 485, § 1o, do CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000636-12.2022.8.11.0093

APELANTE:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO:

REMY DE SOUZA ALVES CORREA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT,
Dr. Humberto Resende Costa
, lançada nos autos da ação de cobrança ajuizada em face
REMY DE SOUZA ALVES CORREA
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Condenou a parte autora no pagamento das custas/despesas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante alega não houve sua intimação pessoal, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC, de modo que pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (Id 237079175).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Preparo recolhido no Id 237079176.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC, haja vista o descumprimento de determinação de recolhimento de diligência do oficial de justiça.

Para tanto, a apelante alega que não houve a intimação pessoal do autor, ora recorrente, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. De fato, assiste razão a recorrente, haja vista que a situação dos autos é diversa, pois a não observância de atos e diligências enseja a extinção do feito por abandono da causa, pois o artigo 485, III, do CPC assim preceitua:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III - quando, por
não promover os atos e diligências que lhe competir,
o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

E o parágrafo 1o desse artigo exige a prévia intimação pessoal da parte, confira-se:

“§1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Assim, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III, do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente o no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa.

Contudo, ao que se constata dos autos, o douto julgador declarou extinto o
processo
, sem que houvesse a intimação pessoal da recorrente, em que pese existir a intimação da parte, por meio do seu advogado, via sistema eletrônico
(Id 237079172).

Impende salientar que não consta nos autos se o
processo
tramita de forma 100% digital. Logo, a ausência de intimação pessoal da parte autor, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do
processo

sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz apartar, se a consequência for o encerramento da ação.

Portanto, torna-se incabível a extinção do
processo
por abandono, sem a intimação pessoal da recorrente, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
FALTA DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO PELO ARTIGO 485, INCISO III, § 1o DO CPC – HIPÓTESE DE POSSÍVEL ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - NECESSIDADE –
OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatada a ausência de recolhimento da diligência do oficial de justiça, verificada a intimação pessoal para dar andamento na lide, correta a decisão primeva que extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, III, 1o do CPC.”
(TJ-MT - AC: 10332001120198110041, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
FALTA DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO PELO ARTIGO 485, III, DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE
– RECURSO PROVIDO. Uma vez constatada a ausência de recolhimento da diligência do oficial de justiça, o magistrado deve determinar a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, antes de declarar a extinção do feito, nos termos do artigo 485, III, 1o do CPC.”
(TJ-MT 10177476820228110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO INDEVIDO - HIPÓTESE DE POSSÍVEL ABANDONO DA CAUSA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
- RECURSO PROVIDO. O descumprimento de intimação para recolher diligência de oficial de justiça não enseja o cancelamento da distribuição, mas sim a extinção do feito por abandono da causa, para o que é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte (art. 485, § 1o, do CPC). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10008604520178110021 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/08/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/08/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
,
a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024